Tribunal: STF
Processo: ARE 1379745
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “EMENTA - AGRAVO DE EXECUÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS APÓS A INTERPOSIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE CONCESSÃO DO REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE (ESTATUTO DO ÍNDIO) – NÃO CONHECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE DEFESA DOS DIREITOS INDIGENISTAS - INEXISTÊNCIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR REGIME DOMICILIAR - INACOLHIDO - PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADO.



    Não merece conhecimento a petição que complementou as razões recursais por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de recursos visando à impugnação da mesma decisão.



    Restando devidamente justificada a decisão, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, sendo que a técnica de motivação per relationem, revela-se compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios.



    Não se conhece de pedido de aplicação do regime especial de semiliberdade, previsto no art. 56, parágrafo único, do Estatuto de Índio, se referida matéria não foi apreciada pelo Juízo das execuções penais, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância



    Mesmo em período excepcional de pandemia, no caso em que o agravante não comprovou a necessidade de cuidados de saúde especiais, de modo a indicar a imprescindibilidade da concessão do benefício da prisão domiciliar, não tendo sido juntado aos autos nenhum documento nesse sentido, deve ser mantido o indeferimento do pedido.



    Não há falar em progressão de regime, ainda que de forma antecipada, quando não se fazem presentes os requisitos subjetivos e objetivos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tampouco a necessidade de aplicação do artigo 5º, inciso I, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 33).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLIX, 230 e 231 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, articula acerca da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19 e requer o deferimento do pedido de prisão domiciliar, asseverando que, “ao negar o pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário ou da progressão antecipada da pena ao preso indígena e idoso, exigindo-se os mesmos requisitos exigidos aos demais, sem observar as especificidades, o acórdão ofende diretamente os artigos 5, XLIX, 230 e 231 da Carta Magna da Constituição Federal” (eDOC 56, p. 9). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 286 do STF (eDOC 65).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, observo que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não confere direito subjetivo aos detentos. 



    Ressalto, ainda, que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 



    No caso concreto, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou que o requisitos para o deferimento da prisão domiciliar não foram preenchidos, conforme requer o art. 117 da Lei de Execuções Penais. 



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 14, p. 8):



    “Veja-se que não há nos autos qualquer comprovação de eventual fragilidade na saúde do reeducando, ou mesmo outra condição preexistente que o insira no denominado grupo de risco, sendo certo que o fato de ser de etnia indígena, por si só, não se faz suficiente para tanto, sobretudo em se tratando de crime praticado ser revestido de violência (estupro de vulnerável).”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente